Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701488-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLORENCIO VILARINHO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Plantonista (Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700077-44.2020.8.07.0018, proposta por FLORENCIO VILARINHO DE SOUSA, em desfavor do Agravante, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao ora Agravante o fornecimento do medicamento OMALIZUMAB, nos moldes prescritos pelo médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de fixação de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de ação de conhecimento proposta por FLORENCIO VILARINHO DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor requer, em tutela de urgência, que o réu lhe forneça o medicamento OMALIZUMABE, na forma prescrita pelo médico assistente, durante o tempo necessário ao seu tratamento. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a antecipação de tutela, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano. Ambos estão presentes na situação em apreço. De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, à toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, ser preferidos a outros bens de somenos importância. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, tendo em vista o laudo médico, ID 53181743, firmado em 11/11/2019, pela médica da rede pública, dra. Clarissa Bezerra, CRM DF 23387. Referida profissional atestou que o requerente, um senhor de 86 anos, padece de asma de difícil controle, com perigo de vida, recomendando tratamento com a medicação requerida - OMALIZUMAB. Referido fármaco se encontra na relação de medicamentos padronizados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Todavia, o autor menciona na inicial que o órgão se recusa a fornecer a medicação. O Ofício da Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES/DF, datado de 16 de dezembro de 2019, ID 53181744, encaminhado em resposta ao pedido administrativo formulado pela Defensoria Pública, nada menciona acerca da medicação, informa tão somente que foi localizado em nome do autor um pedido de marcação de consulta em pneumologia - asma de difícil controle, devolvido em virtude da necessidade de prévia avaliação da pneumologia geral. Nesse contexto, diante da informação constante do laudo médico, ID 53181743, de que o tratamento com a medicação requerida é urgente e há perigo de vida, vislumbro a urgência da tutela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento para a parte autora do medicamento OMALIZUMAB, na forma e durante o período prescritos pelo médico assistente, ID 53181743. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de5 (cinco) dias úteis, sob pena de fixação de multa. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Intimem-se. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO de INTIMAÇÃO. Cumpra-se em horário especial e em regime de plantão. Cumpridas as determinações deferidas em antecipação de tutela, retornem os autos conclusos para análise da competência. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2020 18:14:53.” De início, afirma o Agravante que o prazo concedido na decisão agravada é exíguo, já que o medicamento em questão não é padronizado e não consta nas relações de medicamentos da rede pública de saúde, o que obriga a realização de licitação. Argumenta que “o fato de a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local, traz como conseqüência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação, a não ser que se prove a excepcionalidade do caso, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Suspensão de Segurança no 175” (Num. 13851609 - Pág. 4). Sustenta que “a regra trazida pelo art. 196 da Constituição Federal não autoriza o fornecimento de medicação em desacordo com a legislação vigente, no caso o art. 19-M da Lei Federal no 8.080, de 1990, e o art. 28 do Decreto Federal no 7.508, de 2011” (Num. 13851609 - Pág. 6). Conclui o Agravante que, assim, está impedido de fornecer o medicamento em questão, uma vez que tal fármaco não foi incorporado aos tratamentos previstos na rede pública de saúde e que existem outros medicamentos que pode ser usados no tratamento do Agravado. Afirma que não estão presentes os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde, devendo ser indeferida a tutela provisória postulada na origem. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de fornecimento do medicamento. Isenção legal de preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Plantonista (Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700077-44.2020.8.07.0018, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao ora Agravante o fornecimento do medicamento OMALIZUMAB, nos moldes prescritos pelo médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de fixação de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não vislumbro, contudo, os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, a controvérsia jurídica sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) foi decidida em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema no 106, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgamento em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Confira-se a ementa do paradigma representativo da controvérsia, in verbis: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) No indigitado julgamento, a tese fixada acerca da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exigiu a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos para a concessão de fármaco aos pacientes: “(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” Nesse descortino, em princípio, estão preenchidos tais requisitos, já que o Relatório Médico de ID Num. 53181743 do Feito originário, atesta a indicação do medicamento ao Autor/Agravado e a ausência de melhora com tratamentos anteriores e, ainda, a existência de risco de vida. Diante das informações contidas no referido Relatório Médico, constata-se que, salvo melhor juízo, o prazo concedido na decisão agravada, a despeito de exíguo, conforma-se com a situação de fato experimentada pelo Autor/Agravado. A incapacidade financeira do Autor/Agravado não foi questionada pelo ora Agravante e, por fim, conforme informação extraída do sítio da ANVISA, o medicamento de princípio ativo OMALIZUMABE, nome comercial XOLAIR, possui registro (no 100680983) na referida Agência de Vigilância Sanitária (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351052068200457/). Acerca de pretensão voltada ao fornecimento do mesmo fármaco ora discutido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0714179-76.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) APELANTE: ANA JULIA FERNANDES CAXITO REPRESENTANTE: LUCIENE FERNANDES DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 421. STJ. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, CF). 2. Mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, uma vez demonstrada à necessidade do medicamento Omalizumabe 150mg/2 frascos ao dia, uso contínuo, nos termos da prescrição médica. (...). 6. Remessa necessária desprovida. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1178320, 07141797620178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a decisão agravada, quanto ao fornecimento do medicamento lamentado na petição inicial do Feito originário, com urgência, encontra-se de acordo com a jurisprudência acerca quanto ao tema. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador